Tribunal: TJMT
Processo: 1027780-12.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027780-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES - CPF: 893.163.711-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027780-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES

, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da ª
1ª Vara Cível de Jaciara -
que nos autos da
Ação revisional de contrato nº 1003807-95.2023.8.11.0010,
proposta contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

indeferiu a tutela de urgência atinente ao deposito do valor que entende devido,
conforme parecer técnico,
bem como para que o banco se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção financeira.

Afirma que
ajuizou ação revisional com pedido e tutela de urgência, objetivando em primeiro momento o deposito em juízo do valor controverso da parcela, vez que taxa nominal de juros de 3,35 %a.m. e 48,50 % a.a. estava acima da média a época da contratação conforme parecer técnico juntado nos autos.

Aduz que a época da celebração do contrato, em 20 DE OUTUBRO DE 2022, a taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a respectiva operação de crédito era de 2,03 % AO MÊS E 27,20 % AO ANO, ou seja, valor bem menor do que o pactuado, que foram TAXA NOMINAL DE JUROS DE 3,35 % A.M. E 48,50 % A.A; que encontra-se em dias com os pagamentos, totalizando até o momento 12 (doze) parcelas pagas, correspondente ao valor de R$ 14.423,43 (catorze mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos).

Ao final, defende que os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência encontram-se presentes, motivo pelo qual requer a reforma da decisão recorrida, para depositar em juízo o valor da parcela incontroverso no valor de R$ 932,08 (novecentos e trinta e dois reais e oito centavos), conforme parecer técnico.

A
Tutela recursal restou indeferida (id nº 96149489)

O agravado deixou de ofertar contrarrazões conforme certidão id nº 199875150 )

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 20/10/2022 firmou um contrato de financiamento de veículo no valor de R$

28.415,94 para aquisição de um veículo, a ser pago em 48 prestações de R$

1.197,52,
totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$ 57.480,96.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos ajuizou a presente ação revisional
, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito, pois considera abusiva a cobrança dos juros remuneratórios
3,35 %A.M. E 48,50 % A.A., alegando estar
acima da taxa média fixada pelo Banco Central. Afirma que
conforme parecer técnico juntado nos autos (ID: 133031644), os juros a serem aplicados no caso em tela era de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, cuja parcela inicial seria de R$ 932,08 (novecentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Em tutela de urgência, requereu o depósito judicial da quantia que entende como devida, com a incidência dos juros de forma colocada pela perícia realizada, na importância de R$ 932,08 e, via de consequência, a descaracterização da mora, a fim de que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito em razão dos depósitos judiciais dos valores incontroversos.

O juiz do feito indeferiu a tutela de urgência, ingressando a parte com o presente agravo
contra essa decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo Agravante.

Assim, a questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação do pedido da tutela recursal, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“(...) Em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida

pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, ao dispor:

“(...)Aplicando-se ao caso concreto entendo que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado pelo requerente.

Ocorre que a autora instruiu a inicial com parecer técnico para fundamentar sua pretensão, o documento indica que utilizou o sistema de amortização da Tabela Price e aparentemente os juros remuneratórios foram aplicados de forma simples, tanto é que o valor dos juros indicado de cada parcela diminui progressivamente e não é somado ao valor da próxima (id. 133031649). No entanto, o contrato objeto da ação prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, havendo, portanto, capitalização de juros, ou seja, juros compostos (súmula 541 do STJ), questão contratual que não é discutida pela parte autora no feito.

Além disso, no momento não há como se tem indícios de que os serviços referentes à tarifa de avaliação do bem e registro de contrato não foram realizados, pois se tem apenas a afirmação da parte requerente nesse sentido.

Por fim, não há indícios de venda casada do seguro prestamista, já que aparentemente a contratação foi realizada em instrumento apartado do contrato principal, conforme juntado ao id. 133029840.

Portanto, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade de presença cumulativa deles, indefiro a tutela de urgência. ( ID Nº 191619178)

De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 24.05.2005, DJ 01.07.2005 p. 560) destaquei

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI Nº 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a contratação e a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ou ainda, a suspensão das parcelas dos contratos firmados.

Com efeito, tem-se que o

valor incontroverso da dívida

não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que,
a priori
, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de depositar os valores que entende devido, pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor.

Nesse sentido:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA)

Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:

§ 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º.

Na hipótese do § 2
o
,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na
exordial
, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.

A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação, não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, sem qualquer motivo detalhado e justificado, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato bancário, na modalidade aquisição de veículo, na data de 20 de outubro de 2022, obtendo um crédito de R$ 28.415,94, (VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), a ser paga em 48 parcelas de R$ 1.197,52, com taxa de juros de 3,35% ao mês e 48,43% ao ano, (id nº 191619178). E eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois,
a priori
, tais cobranças não são indevidas.

Aliás, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcionais. Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido, qual seja, a parcela de R$ 932,08 (novecentos e trinta e dois reais e oito centavos), não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo suspender o pagamento das prestações dos contratos firmados, ainda mais, quando os valores contratados já foram disponibilizados para a parte agravante.

Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

Assim, numa análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito.

Não se visualiza, também, o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com rito célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC, além de que o agravante vem sofrendo os descontos desde o ano de 2021. (...)” –
id nº 191854664

Desse modo, inexistente nos autos evidência do direito alegado, e da demonstração da urgência da tutela pleiteada, a manutenção da decisão recorrida, e por consequência, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.

Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a
taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC),
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”,
sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

(N.U 1007117-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“
RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DAS PARTES DOS CADASTROS NEGATIVADORES - COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPRAVADOS POR FALTA DOS CONTRATOS E PLANILHA DE CÁLCULO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ausentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser indeferida a antecipação da tutela jurisdicional. 2.
Estando o devedor inadimplente, não há impedimento para a inclusão ou manutenção de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, já que constitui exercício regular do direito da instituição financeira. 3. À vista da alegação de cláusulas e juros abusivos, supostamente exigidos em percentuais superiores aos ajustados, torna-se imprescindível a apresentação dos contratos bancários, como também a planilha de cálculo para decisão da lide”.
(AI 37309/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo. (AI 166178/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório. No caso dos autos, há que se interpretar com cautela o documento juntado pelos agravantes nos autos principais, pois este revela tão somente a compra de um lote de propriedade da Imobiliária agravada, o que não se mostra suficiente para indicar, neste momento inicial da demanda, que se trata do bem objeto da matrícula nº 61610 do 1º Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018 - destaquei) –

Diante dessas considerações, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a antecipação de tutela deve ser indeferida, como bem decidiu o juiz singular

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024